Tribunal: STF
Processo: HC 187080
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Reiteração de impetração anterior. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que concedeu de ofício a ordem de HC n. HC 570.051, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 10.03.2020, surpreendido com 400,3 g de cocaína. O Juízo da Vara Plantão da Comarca de São Paulo/SP, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3.  Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O writ não foi conhecido. Contudo, a ordem foi concedida de ofício “para que o d. Juízo de primeiro grau reavalie a prisão do ora paciente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, bem como do art. 4º da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça”.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que “o Paciente foi preso, porque, atualmente estão confundido seu nome e apelido, pois conforme consta dos autos e do pedido onde foram juntadas todas as provas a que se referem a defesa como laudos médicos e os recibos de aluguel onde nunca teve conexão, com os demais acusados, aqui mencionados no presente processo”.
    5. Prossegue a narrativa para sustentar a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Alega, ainda, que o paciente está inserido no grupo considerado de risco da pandemia do COVID-19, tendo em vista que possui “diversas doenças preexistentes, conforme laudos acostados aos autos, tendo câncer de próstata e de estômago e sendo maior de 63 anos”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.
    7. Decido.
    8. Para além de observar que, do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem), o fato é que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração do HC 186.422, ao qual neguei seguimento. 
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator